Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações das vítimas, restando ausente qualquer dúvida de que a ré obteve vantagem ilícita, mediante fraude ou ardil, elementar do crime de estelionato.
2. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto).
3. Tendo apenas uma causa de diminuição da pena por tentativa (art. 14, II), fixa-se o quantum mínimo de 1/3 para a respectiva diminuição.
4. Apesar do quantum de pena atribuído, a ré é reincidente e possuidora de maus antecedentes, o que permite a fixação do regime inicial de pena mais gravoso.
5. Recurso Conhecido e não provido.